Tribunal: TJSP
Processo: 1500791-55.2024.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR ANTIECONÔMICO. TEMA 1.184 DO STF. Recurso de apelação interposto pela exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, por falta de interesse de agir, considerando o valor antieconômico. A questão em discussão consiste em determinar se a falta de adoção de medidas prévias, conforme o Tema 1.184 do STF,

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR ANTIECONÔMICO. TEMA 1.184 DO STF. Recurso de apelação interposto pela exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, por falta de interesse de agir, considerando o valor antieconômico. A questão em discussão consiste em determinar se a falta de adoção de medidas prévias, conforme o Tema 1.184 do STF, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção da execução fiscal. A sentença está em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 1.184, que exige a demonstração de medidas prévias antes do ajuizamento da execução fiscal. A Resolução CNJ no 547/2024 estabelece que, para execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, é necessário demonstrar a adoção de providências administrativas, o que não foi feito pela exequente. Sentença mantida. Recurso improvido.